Tribunal: TJSP
Processo: 2026761-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026761-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante LUIS
MARCOS FLORÊNCIO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026761-39.2020.8.26.0000 -Voto no 75765
2
Ag. 2026761-39.2020.8.26.0000 Cafelândia VOTO 75765
Agte: Luis Marcos Florêncio.
Agdo: Banco do Brasil S/A.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA
CORRENTE
DE
TITULARIDADE
DO
EXECUTADO.
DECISÃO
REFORMADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA, NOS TERMOS DO
ART. 833, IV, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 92/93 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu
requerimento de desbloqueio de montante constrito.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Alega que os valores constritos têm natureza alimentar, por se tratarem
de proventos de aposentadoria. Assevera que a penhora foi realizada
no mesmo dia em que efetuado o depósito da verba pelo INSS.
Argumenta que, até o recebimento do montante, a conta apresentava
saldo negativo. Aduz que, em outra oportunidade, o magistrado a quo
havia reconhecido a impenhorabilidade dos proventos. Pede a reforma.
Deferida a gratuidade apenas para o processamento do
presente recurso, foi concedido o efeito suspensivo e o agravado
apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A penhora do dinheiro na conta corrente do executado,
na forma determinada pela decisão agravada, não é possível, pois
ofende o disposto no art. 833, IV, do C.P.C., certo que é indiferente a
circunstância de que haja movimentação de outros valores, diversos da
aposentadoria, na conta, consoante entendimento externado pelo STJ,
verbis: “Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC
[de 1973], extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta
Corte os seguintes enunciados: “É possível a penhora online em conta
corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de
depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São
impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag
1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração
depositado em conta corrente, pena de violação do artigo 649, inciso
IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026761-39.2020.8.26.0000 -Voto no 75765
3
penhora de percentual de depósitos em conta corrente, onde
depositados os proventos da aposentadoria de servidor público
federal. A impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma
das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC [de 1973]."
(AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial
de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp
1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de
5.8.2008)”. (Rec. Esp. 1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJU 13.12.2011).
Da leitura das peças que formam o instrumento,
depreende-se que foi bloqueada quantia em conta corrente mantida
pelo agravante no Banco Bradesco. O documento copiado a fls. 95
comprova que a quantia bloqueada em sua conta, R$ 1.972,84, tem
natureza alimentar, e, assim, esse montante é impenhorável. Com
efeito, o extrato apresentado pelo agravante demonstra que a
constrição ocorreu em 04.02.2020, mesmo dia em que recebidos os
proventos de sua aposentadoria. Desse modo, a penhora não pode
subsistir, visto que recaiu sobre verba que a lei considera
impenhorável, ressalvadas apenas as hipóteses do art. 833, § 2o, do
C.P.C., as quais não se verificam na espécie.
Em resumo, deve ser levantada a constrição que
incidiu sobre a conta corrente do agravante, nos termos do art. 854, §
4o, do C.P.C.
Pelo
exposto,
com
a
determinação
supra,
dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator